Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-14.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de que intervenções realizadas pela ré em rede externa de distribuição de água causaram vazamentos e danos em imóvel da autora. Propositura direcionada contra concessionária e fundada na responsabilidade objetiva pela deficiência no exercício da concessão. Inexistência de serviço prestado à parte autora. Competência recursal atribuída

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de que intervenções realizadas pela ré em rede externa de distribuição de água causaram vazamentos e danos em imóvel da autora. Propositura direcionada contra concessionária e fundada na responsabilidade objetiva pela deficiência no exercício da concessão. Inexistência de serviço prestado à parte autora. Competência recursal atribuída pela Resolução 623/2013 às Câmaras que formam a Seção de Direito Público. Recurso não conhecido, determinado o envio dos autos à Seção de Direito Público.